Tribunal: TJSP
Processo: 0000757-27.2014.8.26.0091
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; ANTIGO
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000757-27.2014.8.26.0091, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é apelante EMERSON ALVES CAVALCANTE, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO
MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 2/15
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000757-27.2014.8.26.0091 Mogi das Cruzes
Apelante: Emerson Alves Cavalcante
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.172
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubos triplamente
majorados em concurso formal - Autoria e
materialidade
delitiva
perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu - Penas readequadas com
admissão do concurso formal próprio nos quatro
crimes de roubo triplamente majorados admitidos
- Regime inicial fixado com critério - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 687/710, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar EMERSON ALVES CAVALCANTE, devidamente
qualificado nos autos do processo, como incurso nas sanções do
“artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. o artigo 70, parte final, do
Código Penal, por quatro vezes”, ao cumprimento de 56
(cinquenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 2.040 (dois mil e quarenta)
dias-multa, no valor mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 3/15
Pretende, com o presente recurso (fls.
1242/1256), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando o
reconhecimento do concurso formal de crime mediante uma só
ação, pois praticaram os agente roubos no mesmo contexto
fático a caracterizar o “crime homogêneo” e não pelo sistema do
acúmulo material presente no concurso formal impróprio,
recalculada as penas e admitida a confissão a qual deve ser
valorada adequadamente.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
742/744, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento do
recurso (fls. 766/770).
É o relatório.
O recurso interposto merece parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso
nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. o artigo 70,
parte final, do Código Penal, por quatro vezes, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, na medida em que, em
tese, na data de 06 de novembro de 2013, por volta das
00h45min, na Rua Capitão Francisco de Almeida, no 695, Brás

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 4/15
Cubas, cidade e comarca de Mogi das Cruzes, agindo em
concurso de agentes com outros quatro indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo contra as vítimas Americo Lima Neto, Diego de
Andrade, Douglas da Silva Mota, Carlos Roberto Correia Silva,
além de outros funcionários do estabelecimento comercial “Valta
do Brasil Ltda”, e “Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda”,
tendo sua liberdade restringida, o veículo Renault/Master, placas
DKC-7166, de propriedade da primeira empresa, representada
por Benedito Cesar Ribeiro, um caixa eletrônico, contendo a
quantia de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)
pertencente ao Banco Bradesco, representado por Sandra
Namie Furuzawa, o automóvel Fiat/Fiorino Flex, placas ETT-
9514, de propriedade do estabelecimento “Servmar Serviços
Técnicos Ambientais Ltda”, bem como um aparelho celular LG,
Smartphone, e a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco
reais), pertencente a Douglas Silva Mota.
A r. sentença, restou suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório, e em
nada sendo abalada pelas razões de recurso oferecidas pela
defesa, tanto que sequer se buscou a absolvição quanto os
gravíssimos crimes de roubos triplamente majorados a qual
condenado em concurso formal, merece ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, com alteração quanto às penas
aplicadas, consoante será oportunamente exposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 5/15
Os depoimentos prestados pelas vítimas e
pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em
Juízo, foram suficientes para atestar a prática do crime de
roubos triplamente majorados (por quatro vezes), quanto à sua
ocorrência e autoria. Além disso, a materialidade dos delitos
tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. o artigo 70,
parte final, do Código Penal, por quatro vezes, restou
demonstrada nos autos pelos boletins de ocorrência de fls.
20/22, 30/32, autos de exibição e apreensão de fl. 11, 27, 61,
laudos periciais de fl. 102, de fls. 140/141 (caixa eletrônico), de
fls. 147/149 e de fls. 216/220 (local e veículo Renault).
O apelante, tanto na fase extrajudicial (fl.
70/71), como ao ser interrogado em Juízo (mídia digital de fls.
429/430), admitiu a prática delitiva relacionada aos roubos
majorados praticados na sede empresa “Valtra”, tanto que a r.
sentença apontou que “confessou sua participação no roubo,
asseverou que foi um dos autores do roubo, que estava com
mais três pessoas, pediu para não falar a respeito dessas outras
pessoas por uma questão de segurança de sua família, encontra-
se preso na cadeia de Tirapina (que seria uma cadeia neutra,
sem facção); que invadiu a empresa “Valtra” rendeu os vigias,
desceu até onde estava o caixa eletrônico, retirou o caixa do
chão (com uma empilhadeira) e o colocou em uma “Fiorino”;
voltou para a portaria, avisou que estava saindo e saiu; narra
que estava armado; eram, no total, quatro elementos, não tinha
mais ninguém na retaguarda; ficou com mais de trinta mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 6/15
(produto do roubo); não teve mais contato com os demais
agentes delitivos, que esta preso num local neutro (que não tem
facção); pediu para que não fosse mais requisitado para
audiência, pois corre risco de vida no trajeto cá que pode ser
colocado com outros presos de outras penitenciárias). À
pergunta do promotor de justiça narrou que foi um dos
funcionários que empurrou a empilhadeira (pediram para algum
funcionário que soubesse, para que 'empilhasse' o caixa
eletrônico). Questionado pelo Promotor de Justiça, se subtraíram
celulares das vitimas, disse que ficou encarregado pelo caixa
eletrônico, não teve tanto acesso, porque foi muito rápido; que
não estava presente quando foi aberto o caixa eletrônico, mas
ficou sabendo que teve uma pessoa que abriu o caixa, mas que
essa pessoa não foi coagida; não sabe quem foi”(fl. 702), razão
pela qual essa completa confissão restou consolidada nos autos
pelo restante do conjunto probatório amealhado.
A r. sentença, que acolho como razão de
decidir, é segura em apontar não só autoria como também o
modus
operandi
dos
roubadores
que
em
comparsaria
ingressaram na empresa, renderam os vigilantes, os funcionários
de empresa terceirizada, subtraíram o caixa eletrônico do
Bradesco e seu respectivo numerário (cerca de R$ 175.000,00),
as armas de fogo, os veículos e demais bens subtraídos das
vítimas e das empresas-vítimas, inclusive, aliás, o sistema
eletrônico de gravação da empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 7/15
O Juízo de primeiro grau reconheceu “a
presença de todas as causas específicas de agravamento da
sanção penal confirmadas pelos depoimentos pormenorizados
dos ofendidos”(fl. 691), diante do fato de terem os cinco
roubadores praticado as condutas naquele local, com divisão de
tarefas ao longo da empreitada criminosa, devidamente
utilizando armas de fogo, além de terem por lapso temporal
considerável a restrição de todas as vítimas (por volta de oito
pessoas) presentes no recinto, as quais ficaram rendidas na
guarita da empresa por cerca de uma hora, conforme se observa
do depoimento prestado pela vítima Diego de Andrade em juízo
(cf. mídia eletrônica), o qual transcrito na r. sentença (fls.
695/696).
Portanto seguro que “Na hipótese
vertente, nos deparamos com as figuras do roubo triplamente
agravado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e
restrição das liberdade das vítimas, consubstanciadas no artigo
157, parágrafo 2o, incisos I, II e V do Código Penal”(fl. 690).
Registre-se, por fim, que mesmo que as
armas utilizadas na complexa ação criminosa não tenham sido
todas localizadas, tal fato se mostra irrelevante para fins de
aplicação da majorante em questão, já que a jurisprudência
admite o reconhecimento dessa causa de aumento de pena
ainda que comprovada apenas por prova testemunhal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 8/15
É esse o julgamento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Crime
praticado com emprego de arma e em concurso
de agentes - Negativa isolada do réu - Vítimas
que reconheceram o acusado de maneira segura
- Policial que confirmou a apreensão da res
furtiva em poder do réu Prova suficiente para o
decreto condenatório - Vínculo subjetivo entre os
agentes comprovado - Falta de apreensão e
perícia na arma de fogo usada no crime que não
exclui essa majorante, eis que comprovada por
prova testemunhal - Precedentes do STJ e do
STF
-
Pena
e
regime
prisional
fixados
corretamente
-
Apelo
desprovido.”(TJSP,
Apelação no 0016010-92.2010.8.26.0609, Rel.
Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 08.05.2014)
Não há que se falar, também, em abolitio
criminis, face à revogação do inciso artigo 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, uma vez que a Lei no 13.654, de 23 de abril de
2018 manteve a majorante do roubo exercido com o emprego de
arma de fogo, determinando, apenas, uma fração de aumento de
pena mais rigorosa que a legislação anterior.
Trata-se, portando, de hipótese de continuidade normativo-típica, uma vez que o delito
anteriormente previsto em um dispositivo legal apenas passou a
ser tipificado em outro, ainda que topologicamente diverso do
originário, não merecendo nenhum reparo nesta instância
recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 9/15
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas aplicadas, as quais
merecem ser adequadas parcialmente.
Na primeira fase, observa-se que a pena-
base foi inicialmente fixada no limite máximo do caput do artigo
157 do Código Penal (10 anos de reclusão e ao pagamento de
360 dias-multa), tendo em vista que “Trata-se de um crime que
foi muito além do necessário para a mera subtração patrimonial
pretendida e o juízo de censura, no caso concreto, e em simetria
com o princípio da proporcionalidade na retribuição justa e
adequada à agressão jurídica concretizada, deve ser rigorosa,
sob pena de desconsideração do princípio da individualização da
pena. Ora, pelo que se observa no caso concreto, o réu
demonstrou, na hipótese vertente, ser um indivíduo frio,
calculista e pouco preocupado com as condições humanas de
suas vítimas, submetidas a grave ameaça pela utilização de
arma de fogo à margem de uma tragédia maior com a ceifação
das suas vidas, de sorte que a reprovação social da conduta
deve ser rigorosa nos ditames da lei repressiva, ficando bem
acentuada a sua postura antissocial juntamente com seus
asseclas, a demonstrar absoluta incompatibilidade com a vida
em coletividade, o que deve ser considerado na dosimetria
sancionatória, vez que retiraram um caixa eletrônico de dentro
de uma empresa, fazendo uso de uma empilhadeira para tanto.
A sua personalidade se demonstrou fria e sem compaixão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 10/15
divorciada dos princípios humanitários mais elementares da
convivência em sociedade, pois, outra conclusão não pode ser
extraída de cidadão que, diante de outro ser humano, o ameaça
de morte real, com manejo de arma de fogo. Em relação aos
motivos, o réu e seus facínoras comparsas foram animados por
motivo abjeto e desprezível, qual seja, ambição patrimonial
desenfreada em detrimento das vidas e integridades físicas das
vítimas. Das circunstâncias do crime é possível extrair o pior
cenário, o mais trágico e aterrorizador para as vítimas, que,
reduzidas a toda e qualquer possibilidade de resistência, não
ofertaram qualquer oposição à ação delinquente contra elas
perpetrada, permanecendo subjugadas aguardando o final de
suas vidas. Ademais, como consequência social é possível
acentuar que a proliferação da delinquência patrimonial violenta
como a constante nestes autos induz à majoração dos preços de
seguros de toda ordem, implicando em grave perturbação da
ordem econômica vigente. Por fim, na vertente subjetiva, anoto
que crimes desta intensidade produzem consequências nefastas
e traumatizantes na psicologia das vítimas e testemunhas
arrasadas como seres humanos e que vivenciarão para o resto
dos dias o pânico e pavor vivenciado naqueles segundos de
terror. Desta forma, cabendo ao magistrado aplicar a sanção
penal dentre as penas aplicáveis com a quantidade sopesada
dentro dos limites previstos, entendo que, diante da presença
majoritária
e
esmagadora
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis ao réu a reprimenda, por consequência lógica na
aplicação da pena que deve ser aplicada no mínimo legal na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 11/15
ausência de circunstâncias, deve ser fixada no limite máximo de
10 anos de reclusão e pagamento de 360 dias-multa, na forma
dos artigos 59, incisos I, II, III e IV, artigo 49 e artigo 157, caput,
todos do Código Penal.”(fls.705/707).
Neste
ponto
merece
reforma
a
r.
sentença, tendo em vista que os argumentos acima apontados,
não consistem, a meu ver, motivação idônea suficiente para a
exasperação da basilar no seu grau máximo. Além disso, do
móvel patrimonial do crime pelos agentes, e a audácia dos
roubadores, bem como o “cenário, o mais trágico e aterrorizador
para vítimas que, reduzidas a toda e qualquer possibilidade de
resistência, não ofertaram qualquer oposição à ação delinquente
contra elas perpetrada, permanecendo subjugadas aguardando
o final de suas vidas."(fl. 707), já enseja o reconhecimento da
majorante prevista no inciso V, do § 2o do artigo 157 do Código
Penal. Por conseguinte, tal circunstância deve ser devidamente
sopesada na terceira fase, de modo que, sua aferição nesta
etapa da dosimetria revela inegável bis in idem, o que não se
pode admitir.
Diante
disso,
e
considerando
as
circunstâncias envolvendo o caso concreto, entendo que as
demais circunstâncias desfavoráveis apontadas pelo Julgador
devem ser consideradas nesta etapa, razão pela qual fixo a pena-
base acima no mínimo legal com elevação da metade, qual seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 12/15
06 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, no mínimo valor legal, pena esta que se revela
adequada à prevenção e repressão do delito praticado pelo
insurgente, nos termos do artigo 59, do Código Penal.
Na segunda etapa da dosimetria, cabe
reparo a r. sentença, para que a agravante da reincidência, bem
reconhecida pelo Julgador, seja compensada com a atenuante da
confissão espontânea formulada pelo réu nas fases extrajudicial e
judicial, permanecendo o montante da pena para o fixado na fase
anterior, qual seja, 06 (seis) de reclusão, mais o pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no mínimo valor legal.
É este o entendimento adotado por esta
colenda Câmara, seguindo a jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A
Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento
do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da
inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e
a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código
Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias”
(STJ, HC no 260.795/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.02.2013).
Na derradeira etapa, em que pese a
presença de três majorantes, de rigor a imposição da fração
mínima legal, isto é, 1/3 (um terço), tendo em visa que a mera
indicação da quantidade de causas de aumento não é suficiente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 13/15
por si só, para o aumento das reprimendas em proporção maior
que a mínima prevista em lei, exigindo-se fundamentação idônea
para tanto, o que não se observou no caso em tela, pois na r.
sentença recorrida constou que “A graduação deve variar de
acordo com o número de causas especiais de aumento”(fl. 708,
sic), critério esse não mais admitido pela jurisprudência na
fixação do quantum de aumento, ex vi, o teor da Súmula no 443
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte,
aplicando-se o menor patamar legal, tem-se uma reprimenda de
08 (oito) anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no mínimo valor legal.
Considerando, por fim, que o recorrente e
seus quatro comparsas, mediante uma só ação criminosa,
mesmo que complexa, atingiram patrimônios distintos de no
mínimo “quatro vítimas”, tal como reconhecido na r. sentença,
quando se sabe que se adotasse esse critério de quantidade de
pessoas atingidas para se admitir o concurso formal impróprio,
teria que observar a realidade ocorrida naquela noite, quando
oito pessoas físicas foram colocadas na guarita da empresa e
algumas delas soram subtraídas em seus patrimônio pessoais
(celulares e dinheiro) mencionadas por uma das vítimas em
juízo, além de ser necessário observar que as empresas-vítimas
também tiveram patrimônio atingido (armas de fogo, veículos,
caixa eletrônico), de modo a afastar a tese encampada do
designo autônomo admitido inicialmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 14/15
Portanto, na hipótese dos autos deve-se
admitir o concurso formal próprio de delitos (artigo 70, primeira
parte, do Código Penal), pois mediante uma única ação no
interior de uma empresa foram abordados os funcionários, os
terceirizados, os bens (armas, celulares e numerários do caixa
eletrônico e veículos), tal como admitido na r. sentença quando
apontou e limitou que “quatro crimes praticados”(fl. 709), aplica-
se o aumento de 1/2 (metade), que é o quantum máximo
presente na primeira parte do artigo referido.
Ademais, não se pode admitir que aqui
houvesse a incidência do denominado “concurso formal
impróprio” diante da compreensão de que o desígnio não era
autônomo na prática delituosa, pois se os agentes visavam o
caixa eletrônico ali presente, tanto a subtração das armas de
fogo e os demais bens não podem ser admitidos como designíos
autônomos e voluntários dos roubadores naquela complexa ação
ocorrida, razão pela qual, uma vez admitido na espécie o
denominado “concurso formal próprio” nos quatro crimes de
roubo triplamente majorados admitidos, as penas do apelante
ficam agora totalizadas, pela prática do artigo 157, § 2o, incisos I,
II e V, c.c. o artigo 70, primeira parte, do Código Penal, “por
quatro vezes”, no total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime
fechado, mais o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no
mínimo valor legal, já respeitado, em relação à pena pecuniária,
a regra insculpida no artigo 72, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000757-27.2014.8.26.0091 MOGI DAS CRUZES VOTO No 20.172 15/15
Quanto ao regime inicial de cumprimento
de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado, somado à
condição de reincidente do apelante, mantém-se o regime inicial
fechado, a teor o artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se
parcial provimento ao recurso para se admitir o concurso formal
próprio nos quatro crimes de roubo triplamente majorados
admitidos, a fim de readequar as penas impostas ao recorrente,
mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator